Tribunal: TJSP
Processo: 0015133-04.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito pugnando pela reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. Julgamento anterior que foi convertido em diligência para determinar a realização de exame criminológico. Laudo favorável, com manifestação posterior do

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito pugnando pela reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. Julgamento anterior que foi convertido em diligência para determinar a realização de exame criminológico. Laudo favorável, com manifestação posterior do Promotor de Justiça concordando com a progressão. Requisitos cumpridos. Bom comportamento carcerário desde a última falta disciplinar, já reabilitada. Agravo improvido.